Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729200-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar (ID 28925681), impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SINDVACS/DF contra ato inquinado de coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no ato de tornar pública a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde – ACS, e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS, por meio do Edital n.o 55, de 30 de agosto de 2021. Impugna motivação elencada pela autoridade para a realização de certame: a contratação temporária de agentes para o combate à dengue e outras endemias, além do cadastramento dos usuários do SUS na atenção primárias e outras ações típicas dos agentes, com ênfase no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Defende estar comprovado que os casos de dengue reduziram drasticamente desde o início de 2021, apontando ausência de qualquer surto epidemiológico que justificasse a contratação temporária, e combate a indicação genérica de “outras endemias”, porque representa conceito indeterminado impassível de controle. Aduz que, em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, o prazo máximo de contratação deve ser de seis meses, porém o certame tem validade de um ano prorrogável por igual período. Indica, ainda, incompatibilidade da regra do edital de que o servidor deve residir na região administrativa que atua com outra disposição de que a lotação se dará na região de saúde, que abrange mais de uma região administrativa, ocasionando a quebra do conceito de comunidade previsto na Lei. Pede, ao final, a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo seletivo simplificado previsto no Edital n.o 55, de 30 de agosto de 2021 até que sobrevenha decisão definitiva no presente writ. É o relato do essencial. Decido. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso, a insurgência da impetrante encontra-se alicerçada na demonstração das notícias de queda notória de propagação da dengue, porém não afasta a necessidade do enfrentamento da pandemia do coronavírus, permanecendo hígida a necessidade da contratação simplificada. Como bem pontuou, a assistência a emergência em saúde pública justifica a contratação temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 2o da Lei Distrital 4.266, de 11.12.2008: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a situações de calamidade pública oficialmente reconhecidas pelo Poder Público; II – combate a surtos epidêmicos; II – assistência a emergências em saúde pública, declarada por ato do Chefe do Poder Executivo; IV – admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; VI – atividades: a) de saúde pública, nas áreas-fim ou meio, nas hipóteses de calamidade pública decretada pelo Poder Público; b) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante aplicação do art. 60 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011; Em relação à insurgência temporal mencionada, verifico a mistura de dois prazos distintos, importando pontuar a existência de diferença entre o prazo máximo de seis meses do contrato do servidor contratado e a validade do concurso em si, não sobejando o argumento deduzido de ofensa à legalidade. No que diz respeito ao local da residência do contratado não verifico, em tese, incompatibilidade entre a região de saúde e a região administrativa. Embora aquela seja mais ampla, há possibilidade de o contratado ser residente em uma ou outra região administrativa, de forma que não constato, em juízo de cognição sumária, prejuízo ao atendimento da comunidade compreendida na área de saúde. Assim, da análise neste momento processual, não vislumbro a existência de direito líquido e certo, razão por que o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe, sem prejuízo de reanálise após as informações. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador